Tribunal: TCU
Processo: 027.265/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1318/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.265/2024-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Paula Martins Lima da Silva (XXX.585.104-XX); Doracy Machado da Silva (XXX.288.681-XX); Glomar Pereira Marao (XXX.040.813-XX); Joana Rodrigues Geraldo (XXX.132.601-XX); Maria Auxiliadora Martins Lima (XXX.655.944-XX); Maria Salete Lima Barbosa (XXX.012.674-XX); Maria Salete Vale Linhares (XXX.136.564-XX); Maria das Graças Lima Rodrigues (XXX.711.174-XX); Maria de Fatima Lima Vasconcelos (XXX.551.214-XX); Maria do Carmo Lima Ferreira (XXX.484.564-XX); Maria do Perpetuo Socorro Lima Rosa (XXX.919.484-XX); Roberto Martins Lima (XXX.570.004-XX); Veronica Maria Martins Rocha (XXX.233.824-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.